Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Processo : 0705997-52.2022.8.07.0010 DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que não consta recurso de apelação, como anotado na certidão de id. 49130158. Diante disso, constato equívoco no envio dos autos para esta instância recursal, de modo que determino o cancelamento da distribuição, bem como a devolução ao juízo de origem, para as providencias cabíveis. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador